Tribunal: TJDFT
Processo: 0751463-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751463-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZALCI LUCAS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IZALCI LUCAS FERREIRA, contra decisão proferida em ação popular (0707901-54.2020.8.07.0018), em que contende com CEB DISTRIBUICAO S/A, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA – CEB e DISTRITO FEDERAL. De acordo com a decisão agravada, o juiz plantonista indeferiu o pedido de liminar (ID78881445): “Trata-se de Ação Popular proposta por Izalci Lucas Ferreira em face do Distrito Federal e Companhia Energética de Brasília S.A. – CEB. A parte autora alega, em síntese, que a CEB será leiloada no dia de amanhã, 04/12/2020. Aduz que CEB não repassou nenhuma informação aos seus 1,085 milhão de consumidores dos serviços prestados. Narra que foi realizada uma audiência pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal, na forma ‘on line’, que contou com 4.375 visualizações. Narra que na referida audiência não foi oportunizado a realização de perguntas. Considera que os consumidores não sabem das interferências que podem gerar na relação entre as unidades consumidoras e o novo fornecedor que ganhará o leilão. Sustenta a violação das normas consumeristas. Aponta diversas indagações e entende que a CEB aufere lucros e não prejuízos. Afirma que não foram feitas medidas para aumentar a o lucro da empresa pública e que a CEB não incluiu no edital valores que o Estado precisa receber pela venda. Apresentou arrazoado jurídico sobre o tema e formulou pedido de liminar. Os autos vieram conclusos para decisão, em sede do plantão judicial. É o breve relatório. Decido. Na forma do §4o do artigo 5o da Lei 4.717/65, ‘Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado’, o que não se subsume à hipótese dos autos. Em primeiro lugar, observo que a urgência foi criada pela própria parte autora. O documento constante do ID 78872120 indica que o Edital do Leilão N. 01/2020-CEB-D possui data de 06/11/2020, divulgado, portanto, há mais de 25 (vinte e cinco) dias. Consta do seu item 1.13 a possibilidade de sua impugnação, bem como a possibilidade sobre esclarecimento sobre aquele certame (item 1.10), tais como preço, possibilidade de crescimento populacional, tarifas em aberto, etc. Em tais oportunidades, a parte autora poderia formular as diversas indagações que foram lançadas na petição inicial da presente ação popular. Outro ponto que merece ser analisado é que já ocorreram diversas tentativas de se anular o presente leilão, todas elas já barradas pelo Poder Judiciário. Destaco, a título de exemplo, os processos 0706848-38.2020.8.07.0018 e 0707729-15.2020.8.07.0018 que tramitam, respectivamente, perante a 4a Vara Cível e 7a Vara da Fazenda Pública, todas elas da Circunscrição Judiciária de Brasília. Também é necessário apontar que o fato da audiência pública ‘on line’ ocorrida junto à Câmara Legislativa do Distrito Federal possuir poucas visualizações não induz a existência de qualquer mácula do devido processo legal. Sabe-se, afinal, que o percentual de participação daquelas audiências públicas é pequeno se comparado com a população atingida. Outro ponto que afasta a verossimilhança das alegações do autor é a alegação de ausência de certeza quanto ao futuro da companhia a ser leiloada. Não se pode, em dias atuais, cravar qualquer certeza sobre o futuro da empresa pública. O que se sabe é que todo o processo licitatório vem atendendo aos ditames da Lei 8.666/93, possui Edital publicado e é preciso ao dispor sobre o objeto do leilão e participação das empresas interessadas, em atenção aos princípios da publicidade e isonomia. Considero que o Edital está em total sintonia ao Programa Nacional de Desestatização deflagrado a partir da Lei n. 9.491/97 e demais normas pertinentes sobre a matéria, e que já teve resultado favorável ao consumidor, a exemplo do que ocorreu nos serviços de telefonia. Quanto à questão envolvendo a lucratividade da CEB, entendo que tais documentos trazidos autos não asseguram, em exame sumário, apontar pela existência de qualquer vício na condução do certame. Aliás, tal como já se afirmou, em outras oportunidades foi barrada a tentativa de suspensão do leilão, comparecendo novo interessado, a poucas horas do leilão, formular nova tentativa, em franca violação ao Juízo Natural que vem cuidando com maior atenção todo o tema do leilão. Não há evidencias nos autos de qualquer impugnação ou pedido de esclarecimento feito pela parte autora sobre o tema envolvendo a sua lucratividade. Por tais razões, não vislumbro qualquer motivo que autorize a concessão da tutela provisória pretendida pelos autores. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Ao Juízo Natural. Decisão registrada eletronicamente. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede, liminarmente, a suspensão “do ato lesivo ao patrimônio público do leilão de privatização da CEB-D que está previsto para acontecer em 04 de dezembro de 2020, com horário para início de 8h30m, na defesa do patrimônio público, nos termos do art. 5o, § 4o, da Lei 4717/65”. Subsidiariamente, pede a suspensão do leilão previsto para 4/12/2020, até que o Distrito Federal e a CEB-D, informem, individualmente, as implicações que a privatização gerará aos consumidores. Afirma que o juízo a quo não se manifestou a respeito dos prejuízos ao erário que o ato gerará. Sustenta que é facilmente perceptível que o valor mínimo do leilão, em 1,4 bilhões é inexpressivo se comparado à carteira de crédito a receber, a evolução do patrimônio líquido e o potencial de arrecadação das localidades irregulares, que poderão ser medidos com o lançamento do programa energia legal, que a CEB-D deixa de faturar mais 100 milhões nestas áreas passíveis de regularização. Afirma que outras ações protocoladas não têm o condão de obstar a ação popular de origem. Sustenta que só protocolou a ação em plantão judicial, pois só teve acesso aos documentos necessários na tarde do dia 3/12/2020. Sustenta que é necessário que se preveja o que vai acontecer no futuro e que a venda da CEB-D gerará prejuízos aos consumidores. Narra que a presente ação é constituída de fatos novos e que os processos 0706848-38.2020.8.07.0018 e 0707729-15.2020.8.07.0018 possuem fundamentos diferentes. Apesar de ter 25 dias que foi lançado, o edital “não venceu”. Afirma o interesse é cancelar a venda da empresa pública e não apenas cancelar o leilão. Sustenta que o leilão é nulo no mérito por gerar prejuízos ao erário, a empresa está sendo vendida por preço inferior. Afirma que o serviço piorou em todas as empresas energéticas privatizadas e houve aumento das tarifas. Afirma que o Presidente da CEB tem um discurso de depreciação da empresa e que “nomeado para vender a empresa e depreciá-la para vender pelo menor preço”. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID22842657). Contrarrazões (ID23710591). Na manifestação de ID24708998, a Procuradoria de Justiça comunica a superveniência da sentença de primeiro grau, concluindo que “o exame do presente recurso está prejudicado”. É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, em 02/03/2021 foi prolatada sentença de indeferimento da inicial, extinguindo o feito sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC (ID84871330). Segundo o art. 1.018, §1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (1a Turma Cível, 07187423620188070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 01/07/2019). Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator